Tribunal: TJBA
Processo: 8049518-02.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049518-02.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DENICE QUEIROZ DA SILVA Advogado(s): FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C COBRANÇA DE VALORES. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA EMINENTEMENTE SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE DANO REVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela antecipada para determinar o reenquadramento funcional da agravante, servidora municipal, de 20 para 40 horas semanais, com o consequente aumento remuneratório, em face da vedação contida no art. 1º da Lei nº 9.494/97. 2. O Juízo, ao analisar os documentos acostados aos autos, entendeu que o deferimento da tutela, nos moldes como postulados pela Requerente, ensejaria na reclassificação da servidora e no aumento de sua remuneração, o que é expressamente vedado, em sede de cognição sumária, pelo art. 1º da L.9494/97. 3. Ressaltou que sobre o tema, os tribunais pátrios, ratificando a aplicação normativa supracitada, vêm se posicionando no sentido de indeferir a concessão antecipada da tutela em desfavor da Fazenda Pública, quando a demanda versa sobre pedido de reenquadramento de servidor público. 4. Sucede que, na espécie, além do caráter eminentemente satisfativo, a concessão da tutela provisória vindicada teria o potencial de gerar consequências jurídicas irreversíveis, tendo em vista a imediata implementação enquadramento funcional, com alteração da carga horária, situação que só viria a ser efetivamente reconhecida apenas no julgamento definitivo da ação principal. 5. Justamente com base nos fundamentos acima delineados, deve-se preservar a segurança jurídica e o patrimônio público, sobretudo em razão da natureza precária de uma decisão judicial liminar e da cognição sumária deste julgador no atual estágio processual. 6. Registre-se, por último, que a Agravante vem auferindo normalmente os seus proventos, consoante se observa dos contracheques colacionados aos autos, de modo que aguardar o julgamento de mérito não gerará comprometimento da sua subsistência, tampouco prejudicará a retroação dos efeitos patrimoniais à data do ajuizamento desta ação, em caso de êxito na demanda, por força dos enunciados de Súmula 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido a jurisprudência do TJBA. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Denice Queiroz Da Silva, tendo como agravado o Município De Governador Mangabeira. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.